Tribunal: TJBA
Processo: 0776580-56.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0776580-56.2016.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: LS CONSTRUCOES PREDIAIS LTDA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40 DA LEI Nº 6.830/80. TEMA 566/STJ (REsp 1.340.553/RS). TERMO INICIAL AUTOMÁTICO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA OU PENHORA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106/STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo Interno interposto pelo Município de Salvador contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível e manteve sentença que extinguiu Execução Fiscal, com fundamento na prescrição intercorrente do crédito tributário. O ente municipal sustenta a inexistência de inércia, invoca a Súmula 106 do STJ e alega inobservância das formalidades do art. 40 da Lei nº 6.830/80, requerendo o prosseguimento da execução. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se está correto o reconhecimento da prescrição intercorrente do crédito tributário, à luz do art. 40 da Lei nº 6.830/80 e da tese firmada pelo STJ no Tema 566, bem como se a Súmula 106/STJ afasta a consumação do prazo prescricional no caso concreto. III. RAZÕES DE DECIDIR O STJ, no julgamento do REsp nº 1.340.553/RS (Tema 566), fixou que o prazo de suspensão de 1 (um) ano previsto no art. 40, §§ 1º e 2º, da Lei nº 6.830/80 inicia-se automaticamente a partir da ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis. Encerrado o prazo anual de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo prescricional quinquenal, independentemente de decisão formal de arquivamento. No caso concreto, a ciência do Município quanto à frustração da citação ocorreu em 21/03/2019, marco que deflagrou o prazo anual de suspensão até 21/03/2020, seguindo-se o prazo prescricional de cinco anos, consumado antes da prolação da sentença. O mero peticionamento requerendo novas diligências não interrompe a prescrição intercorrente, sendo imprescindível a efetiva citação válida ou a efetiva constrição patrimonial, conforme tese 4.3 do Tema 566/STJ. A nova tentativa de citação por oficial de justiça restou igualmente infrutífera, inexistindo ato processual apto a interromper o curso do prazo prescricional. A Súmula 106/STJ não se aplica quando a frustração da citação decorre da não localização do executado no endereço indicado, pois incumbe ao exequente diligenciar eficazmente para a localização do devedor ou de bens penhoráveis. Não demonstrada causa suspensiva ou interruptiva da prescrição após o término do prazo de suspensão, impõe-se a manutenção da decisão que reconheceu a prescrição intercorrente. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 0776580-56.2016.8.05.0001, em que figura como agravante o MUNICÍPIO DE SALVADOR e como agravada a LS CONSTRUÇÕES PREDIAIS LTDA ME. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator. Sala de Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado Eletronicamente)